Tribunal: TCU
Processo: 037.577/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE contra Remi Vasconcelos Calheiros e Olavo Calheiros Novais Neto, ex-prefeitos de Murici/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para a construção de uma escola naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Remi Vasconcelos Calheiros e Olavo Calheiros Novais Neto, ex-prefeitos de Murici/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 665.571, que teve como objeto a construção de uma escola naquele município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso II, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Remi Vasconcelos Calheiros, bem como as razões de justificativa apresentadas por Olavo Calheiros Novais Neto e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.3. arquivar este processo.